Tribunal: TJES
Processo: 0001761-21.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001761-21.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CILESIO AREIS MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001761-21.2021.8.08.0038

APELANTE: CILÉSIO AREIS MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA -
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DEPOIMENTO
DA VÍTIMA E TESTEMUNHA QUE ESTAVA NO LOCAL
– NEGATIVA DE AUTORIA – ARTIGO 156 DO CPP – ÔNUS DA DEFESA
-

DOSIMETRIA - REINCIDÊNCIA RECONHECIDA - FASES DE FIXAÇÃO DA PENA - DETRAÇÃO DA PENA - REINCIDÊNCIA - ART. 33, §2º, "B" DO CP -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Restaram demonstradas a materialidade e autoria, conforme provas nos autos, inclusive pelo vídeo que acompanhou as investigações
.

2.
A dosimetria, reconhecendo corretamente a presença de antecedentes e da reincidência, aquilatou em suas fases, corretamente, a pena final a ser cumprida pelo magistrado, respeitando os parâmetros de 1/8 e 1/6 para os vetores do art. 59 do CP, bem como para a circunstância agravante (reincidência).

3
.

A detração penal, cabível no juízo de conhecimento quando houver a possibilidade de alteração do regime de cumprimento de pena, não há como ser reconhecida no caso em análise pela aplicação do art. 33, §2º, "b" do Código Penal, já que o acusado é reincidente
.

4
.
Recurso conhecido
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001761-21.2021.8.08.0038

APELANTE: CILÉSIO AREIS MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como lançado no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por CILESIO AREAIS MAIA, contra a r. sentença contida nas fls. 141/, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Nova Venécia, que acolheu a peça de ingresso e julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, fixando pena de 10 (dez) meses de detenção em regime semiaberto em razão de reincidência do recorrente.

Das razões apresentadas, conforme fls.162/170, a primeira vertente argumentativa está ligada a dosimetria construída pelo magistrado na sentença, afirmando que deveria ter sido fixada a pena no mínimo legal, posteriormente, sustenta a defesa que não restou provada a autoria do fato imputado, fustigando, ainda, a detração em favor do recorrente.

Refutando as teses de reforma, o Ministério Público apresentou contrarrazões no evento de número 8053654, entendimento este acolhido pela Procuradoria de Justiça, observado no número 8732253.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo não merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A denúncia narra que no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 18 horas e 58 minutos, na rua Almirante Saldanha da Gama, nº 247, bairro Monte Castelo/Rubia, Nova Venécia - próximo à Mecânica/Rua do Popim, o denunciado descumpriu decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência em favor de Roseli Maria dos Santos Maia. Na data dos fatos, o acusado foi até a casa da vítima, que é sua genitora e passou a ameaçá-la dizendo que queria matá-la, estando em posse de uma faca. Outrossim, a Sra. Roseli tem medida protetiva contra o denunciado e a situação foi confirmada pela Sra. Geiza Areis Maia, filha da vítima”

A materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva encontra-se devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado (fls. 07/08), cópia da decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima (fl. 13/13-v), bem como pela prova testemunhal colhida.

Entendo por inverter as temáticas abordadas pela defesa, por ordem de prejudicialidade, ou seja, adentrando a temática da negativa de autoria, primeiramente, e posteriormente a

dosimetria e a sustentada detração.

No que é pertinente a autoria, entendo que
me
debruçando sobre as provas do processo, extraio esta como comprovada
, fazendo constar o foi narrado pela mãe
e vítima
do recorrente:

[...]
que é mãe de CILESIO AREIAS MAIS; que possui medida protetiva em desfavor de CILESIO; Que no dia 09/09/2021 aproximadamente as 15h00min, CILESIO chegou na casa da declarante em posse de uma faca; que CILESIO se encontrava muito nervoso e dizia querer matar, mas que as ameaças não eram direcionadas para a declarante, sendo que esta não sabe dizer quem CILESIO queria matar; (Declarações prestadas por Roseli Maria dos Santos Maia, vítima, na esfera policial – fl. 27).

P
ela irmã do recorrente foi dito que:

Que a declarante é irmã de Cilesio; que nesse dia ele chegou alterado e agrediu a genitora; que a declarante mora na casa ao lado e não presenciou a agressão; que a outra irmã da declarante chegou no local e viram que a genitora estava com um galo na cabeça; que então chamaram a polícia; que a genitora tinha medida protetiva contra Cilesio, mas ele descumpriu e foi até a residência dela

Neste sentido, entendo por demonstrada a autoria e materialidade em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva conforme descrito na peça de ingresso e que foi fixado na sentença, não encontrando espaço para acolher o pedido de reparos.

DOSIMETRIA

A defesa sustenta que a dosimetria fixada pelo magistrado ultrapassou o mínimo normativo sem amparo fático.

Inicialmente, em sentido contrário ao que sustenta a apelação, necessário estabelecer que
dos documentos acostados às fls. 66/67 e 97/101, demonstram que o apelante possui 03 processos com trânsito em julgado.

Além disso, consoante ressaltado pela nobre Magistrada, a condenação no processo nº 4656 (fl. 67), cujo trânsito em julgado ocorreu em 19/01/2005, se mostra apta à valoração da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Desta forma, deve ser destacado que processos anteriores, com período depurador já ultrapassado, servem a majoração da pena pelo vetor dos antecedentes. E, ainda deve ser considerado que a há trânsito em julgado em desfavor do recorrente, impondo-se a majoração acolhida na sentença na primeira fase e na fase intermediária.

Neste sentido, reprisando os verbetes da sentença, estes estão assim consignados:

[...] Na primeira fase do sistema trifásico, verifico que existe uma circunstância judicial desfavorável, especificamente os maus antecedentes, em razão de condenação transitada em julgado em 19/01/2005, conforme certificado às fls. 66/67 e na guia do SIEP às fls. 97/101, pelo que fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Ademais, presente a agravante da reincidência, diante do trânsito em julgado em 02/06/2015 na ação penal 0001246-54.2013.8.08.0009, conforme certificado às fls. 66/67 e na guia do SIEP às fls. 97/101, pelo que agravo a pena, fixando-a em 10 (dez) meses de detenção. (...)”

Assim, não há equívocos na sentença que, considerando o histórico envolvimento do recorrente com fatos delituosos, considerou-os para fins de elevação de pena na primeira fase, bem como na fase intermediária, tendo respeitado os parâmetros de 1/8 e 1/6 respectivamente.

E não há como afastar a consideração da fase intermediária, como bem ressaltado pela Procuradoria, posto que:

[...] Observa-se, ainda, que o apelante foi condenado na ação penal nº 0001246-54.2013.8.08.0009 à pena de 02 (dois) meses e 03 (três) dias, tendo a sentença transitado em julgado para Defesa em 02/06/2015.

Apesar da sentença remeter ao ano de 2015, o cumprimento da referida reprimenda só se deu em 21/08/2020 (fls. 98/101). Igualmente, tem-se por comprovado que referida condenação, inclusive seu trânsito em julgado, são anteriores à prática dos fatos apurados nestes autos, os quais datam de 09/09/2021

Neste sentido, correta a formatação dada pela sentença com relação a pena aplicada.

Em derradeira tese, a defesa sustenta a necessidade de empreender a detração da pena. Embora considere pertinente a alegação, fixou esta Egrégia Câmara a tese de que esta só tem efetiva aplicação quando houver possibilidade de mudança de regime de cumprimento de pena, o que não se observa no caso em concreto.

Mantendo a sentença com relação a este ponto
porque o recorrente, na condição de reincidente, está atrelado a redação do art. 33, §2º do Código Penal, mais precisamente na alínea "
b
", impondo o regime semiaberto como reconhecido na sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)